Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento de precatório quanto à anuente CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme se extrai da decisão ID: 17390569. O exequente pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos à substituída CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA. É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Defiro o destaque dos honorários. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 10913362, sobretudo porque a interessada renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório, conforme decisão homologatória de id 13435495. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE, dando ciência desta decisão. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador